Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017090-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SEIR BATISTA - CNPJ: 26.519.073/0001-88 (AGRAVADO), SEIR BATISTA GARCIA - CPF: 040.998.601-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEIR BATISTA GARCIA - CPF: 040.998.601-16 (AGRAVADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1017090-21.2023.8.11.0000
– Alta Floresta
.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Seir Batista Garcia.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA ONLINE – SISBAJUD –
ART. 833, X, DO CPC

–
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO REFORMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANEJADO PELO AGRAVADO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
– PERDA SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

No Recurso de agravo de instrumento manejado pelo agravado, julgado anteriormente, foi reformada a decisão objeto deste recurso
, declarando a impenhorabilidade do valor penhorado na origem,
restando, desta forma, prejudicado o presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1017090-21.2023.8.11.0000
– Alta Floresta
.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Seir Batista Garcia.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da execução de titulo extrajudicial n. 1004944- 58.2022.8.11.0007, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e determinou o desbloqueio dos valores encontrados junto à Caixa Econômica Federal, eis que impenhoráveis, mantendo o bloqueio dos valores encontrados junto ao Nu Pagamentos no valor de R$ 650,12, Banco CCL Norte no valor de R$ 51,98, Banco BV no valor de R$ 50,54 e Banco Sicredi no valor de R$ 27,04, eis que em conta corrente.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, uma vez que não restou comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos, conforme artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC.

Segue sustentando que os extratos apresentados pelo agravado não comprovam a utilidade da conta para depósito dos valores a título de pensão, bem como que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores.

Ao final, requer o provimento judicial para afastar a impenhorabilidade sobre a quantia penhorada, tornando-a válida.
Pugna pela reforma da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 176861169).

As informações foram prestadas no id. 177635226.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 176995194).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1017090-21.2023.8.11.0000
– Alta Floresta
.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Seir Batista Garcia.

VOTO

Cinge-se dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
propôs ação de execução de título extrajudicial em face de
Seir Batista Garcia
, visando o recebimento de
R$ 251.600,00 (duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais), representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 15.317.589, que restou inadimplida.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via
Sisbajud
efetivado no montante de R$ 5.821,15
(cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos),
localizado em conta bancária de titularidade do executado
.

A parte executada, ora agravada, apresentou exceção de pré-executividade, postulando o desbloqueio da quantia, sob o fundamento de tratar-se de bem absolutamente impenhorável, bem como o excesso de execução no valor de R$ 37.485,35, no tocante à inclusão da multa do art. 513, §1o do CPC, eis que não aplicável ao processo de execução de título extrajudicial.

A magistrada
a quo

acolheu em parte
a impugnação à penhora apresentada pelo executado e com a preclusão do presente
decisum
, determinou o desbloqueio dos valores encontrados junto à Caixa Econômica Federal, eis que impenhoráveis, contudo
manteve
o bloqueio dos valores encontrados junto ao Nu Pagamentos R$ 650,12, Banco CCL Norte R$ 51,98 Banco BV R$ 50,54 e Banco Sicredi R$ 27,04, eis que em conta corrente. No tocante à alegação de excesso de execução, manifestou que houve erro material no valor informado, sendo que não houve prejuízo à parte executada (id.
118584780
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o banco, ora agravante, aduzindo que não restou compr
ovada a impenhorabilidade do valor constrito, nos termos do art. 833, X, do CPC.

No entanto, foi interposto recurso de agravo de instrumento pelo agravado
Seir Batista Garcia, autuado sob o
n. 1012582-32.2023.8.11.0000,
cuja decisão agravada foi reformada por esta Câmara, dando provimento ao recurso
,
em sessão realizada em 02.10.2023, tendo sido declarada a impenhorabilidade da verba constrita
.

Dessa forma, em virtude da reforma da decisão agravada, objeto desses autos, verifico que este recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado o seu seguimento.

Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“5. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072).

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023